Tribunal: TJMT
Processo: 1012369-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012369-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), PROGEO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.539.598/0001-45 (EMBARGANTE), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ILA MARCIA BARBOSA GAMA STOLFO - CPF: 974.911.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VINICIUS CICEL STOLFO - CPF: 009.371.051-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade. Embargante alega omissão quanto à tese de erro de cálculo, e não de revisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se houve omissão na análise do argumento de erro de cálculo, alegadamente apto a ser examinado por Exceção de Pré-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão da capitalização de juros não pode ser realizada de ofício pelo juízo, conforme a Súmula 381 do STJ, o que inviabiliza a discussão pela via da Exceção de Pré-Executividade.

4.

O inconformismo com o resultado não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito por mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp

1181273/PB.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade no juízo de origem, sob fundamento de que não seria a via adequada para revisão de cláusulas contratuais, em especial quanto à capitalização dos juros moratórios.

Sustenta o Embargante a existência de
omissão
no acórdão embargado, por não ter sido analisado seu argumento de que
não houve pretensão de revisão contratual
, mas sim
de correção de erro de cálculo
, o qual, segundo alega, poderia ser discutido por meio de exceção de pré-executividade.

Alega ainda que
a capitalização de juros moratórios não possui previsão expressa
na cédula de crédito bancário, afastando a tese de revisão contratual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Afirma o embargante que houve omissão quanto à correção de cálculo, porquanto houve a capitalização dos juros moratórios, valor supostamente exorbitante.

Contudo, a decisão embargada assentou que:

“(...)
segundo a Súmula 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
, o que reforça a inviabilidade dessa apreciação em Exceção de Pré-Executividade.
”

Por conseguinte, o que se tem nos autos é a intenção de discussão de encargos contratuais e arguição de descumprimento contratual em sede de Exceção de Pré-Executividade, via imprópria para tal finalidade. Se o embargante pretendia sustentar tais matérias deveria ter oposto Embargos à Execução, que admitem ampla dilação probatória.

O argumento de “
mero erro de cálculo
”
não se sustenta em seu aspecto técnico-jurídico
, pois o que se debate, em verdade,
é a legalidade da capitalização de juros moratórios
, o que pressupõe
interpretação do contrato e análise de cláusulas específicas
da Cédula de Crédito Bancário
.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025